Tribunal: TJBA
Processo: 0501548-42.2016.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501548-42.2016.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JUBIRACA TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA, MARCELLE TEIXEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL

E APELAÇÃO ADESIVA.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE ELETRODUTO
.
POSSÍVEL NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DOCUMENTO NÃO FORNECIDO JUNTO À PEÇA DE DEFESA. SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. ASTREINTES NÃO FIXADAS. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 400, §ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS.

RECURSO
S

CONHECIDO
S
.
APELO DO RÉU DES
PROVIDO
.
APELO DO AUTOR PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeit
o
,
o Réu
recorre no id. 24070423
aduzind
o, preliminarmente, a
prescrição por se tratar de servidão constituída em 25/10/2006, e a falta de interesse de agir por requerer documento que está em posse do próprio autor. J
á a
parte autora recorre adesivamente (id. 24070423) pugnando pelo arbitramento de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer e a majoração dos honorários advocatícios.

2.
DA
PRESCRIÇÃO:
Não há de se falar em
prescrição, haja vista que, como alegado pelo próprio Réu/Apelante em sua peça de defesa, as redes elétricas precisam, constantemente, serem redimensionadas por conta da demanda, portanto, em que pese a servidão administrativa ter sido firmada no ano de 2006, as instalações da parte Réu/Apelante persistem no local, passa
ndo
constantemente por manutenção e, possivelmente, redimensionamento
s
.

3.
DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR:
A parte Ré/Apelante sustenta a falta de interesse de agir pelo fato de que o próprio Autor colaciona aos autos documento (Escritura Pública de Compra e Venda de id. 24070362) no qual informa as delimitações da servidão administrativa.
Todavia, no caso concreto, não se está questionando os limites de 7,5m do eixo para cada lado, totalizando 15m de largura, mas a apresentação do projeto do equipamento com o intuito de verificar se os supracitados 15m são suficientes para a manutenção da segurança dos trabalhadores do imóvel, ou se, consoante informação prestada pelos prepostos da parte Ré/Apelante, a margem de segurança deveria ser de 15m do eixo para cada lado, totalizando, assim, 30m de largura.

4.
In casu
, trata-se de uma ação de exibição de documento, onde se pleiteia a apresentação do projeto das in
s
talações elétricas existentes na área de servidão administrativa inserta no imóvel da parte Autora.
E,
analisando a peça de defesa da parte Ré/Apelante, constata-se que o referido documento – projeto elétrico das instalações insertas na servidão administrativa – não foi colacionado, tampouco foi apresentada qualquer declaração acerca da impossibilidade de sua apresentação ou da inexistência do documento requerido.

5.
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:
Resta

a mesma
afastada, eis que a parte Autora pleiteia apenas a complementação da sentença fustigada com o arbitramento de astreintes e a majoração dos honorários advocatícios.

6.
Com relação ao arbitramento de astreintes, assiste razão ao Autor/Apelante, eis que não houve o arbitramento pleo juízo singular, em inobservância ao quanto determina o art. 400, § único, do CPC.

7
.
RECURSO
S

CONHECIDO
S. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO ADESIVO DO AUTOR
PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA
,
para
estabelecer multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, no importe de R$300,00 (trezentos reais), limitada ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para majorar os honorários advocatícios para o importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§8º e 11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501548-42.2016.8.05.0126
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada JUBIRACA TRANSPORTES LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENDO ao apelo do Réu e DAR PROVIMENTO ao recurso do Autor
, nos termos do voto da relatora.